Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-56.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005020-56.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DAS NEVES - CPF: 007.071.131-30 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1005020-56.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Embargante(s):

Maria José das Neves

Embargado(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vicio apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mas negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como, manteve o pedido contraposto e a condenação da Promovente como litigante de má-fé, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que há omissão na decisão recorrida, pois foi pleiteado a necessidade de perícia técnica, vez que não reconhece a assinatura no contrato juntado na defesa, sendo imprescindível a realização de perícia e nada foi mencionado acerca deste pedido.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar o vício apontado, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o acórdão, para que o processo seja extinto, ante a complexidade da causa.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão contradição ou obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão a Embargante, pois, de fato, restou omissa quanto à alegação da necessidade de perícia grafotécnica.

Pois bem. Em relação à necessidade de perícia grafotécnica, entendo ser desnecessária, uma vez que na proposta de adesão além da assinatura aposta, contém documento pessoal da parte autora. Desta forma, em que pese à omissão com relação ao referido pedido, entendo que não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
dou-lhes provimento
, acolho a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento, uma vez que quanto ao pedido de perícia grafotécnica, entendo serem desnecessários por ter sido juntado outros documentos que comprovam a autenticidade do contrato.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022